Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FAZER CONSTAR INFORMAÇÕES RELATIVAS A DEPOSITÁRIO FIEL. NÃO PREVISÃO NO DECRETO-LEI 911/1969. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de busca e apreensão na qual foi determinada emenda à inicial para o fim de fazer constar informações relativas a depositário fiel, determinação não atendida, extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I do CPC.
2. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.1. Tais pressupostos foram satisfeitos, juntados o contrato e a comprovação da mora do devedor fiduciante.
3. Como se vê, não há previsão legal quanto à imprescindibilidade de indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Mas, mesmo se houvesse, tais informações já constavam nos autos, já que, com a petição inicial, o autor apresentou “Carta de Fiel Depositário”, contendo os dados referidos na determinação de emenda.
4. Como já definido no colegiado, “1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel. Precedentes do TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1825476, 0706287-33.2023.8.07.0010, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.)
5. Recurso conhecido e provido.